Tribunal: STF
Processo: AI 583418
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Embargos de declaração rejeitados.